Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708667-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES REU: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, HUMBERTO DE SANTANA DESPACHO 1. Ação rescisória proposta por João Batista Ribeiro Magalhães para desconstituir a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, em ação declaratória de nulidade c/c reintegração de posse (processo no 0712210-89.2022.807.0005), julgou os pedidos iniciais procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 8. O autor qualifica-se na inicial como comerciante. Para a análise dos pressupostos da gratuidade de justiça, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO